Tribunal: TJES
Processo: 5002820-78.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002820-78.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: DELAIR JACINTO JULIAO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002820-78.2023.8.08.0008

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Recorridos:
DELAIR JACINTO JULIAO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ALEGA, EM SÍNTESE, O AUTOR SER APOSENTADO E QUE O REQUERIDO TERIA LHE "EMPURRADO" UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS MENSAIS NO VALOR DE R$42,63, ENTRETANTO, ADUZ NÃO TER REALIZADO O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM O BANCO ORA REQUERIDO. POR TAL MOTIVO PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, VISANDO, LIMINARMENTE, QUE O REQUERIDO RETIRE O EMPRÉSTIMO FEITO EM SEU NOME E QUE PARALISE OS DESCONTOS MENSAIS. NO MÉRITO, PUGNOU PELA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, E PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO PACOTE PAULISTA DE SERVIÇOS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS PARA: A) DETERMINAR À PARTE DEMANDADA QUE SUSPENDA OS DÉBITOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA, REFERENTES AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 010017698700, SOB PENA DE MULTA A SER APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO JUDICIAL ORA EXARADO, NA FORMA DO CAPUT, DO ART. 537 DO CPC/15; B) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, DETERMINANDO QUE SE PROCEDA COM O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DISCUTIDO NOS PRESENTES AUTOS; C) CONDENAR O SUPLICADO À DEVOLUÇÃO DE R$ 2.302,02, JÁ EM DOBRO, REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS EM RAZÃO DO CONTRATO OBJURGADO, ACRESCIDO DE EVENTUAL DESCONTO OCORRIDO APÓS A 27ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) PARCELA, TAMBÉM EM DOBRO, NOS TERMOS DO ART. 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, INCIDINDO JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESCONTO; D) CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À AUTORA, NO VALOR DE R$4.000,00 E E) AUTORIZAR, DESDE JÁ, A COMPENSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO IMPOSTA À PARTE SUPLICADA COM O CRÉDITO DE SUA TITULARIDADE (R$ 1.761,57– ID 31627750), EM CONSONÂNCIA COM O ART. 368 DO CCB/02.

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A ANULAÇÃO DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM OS AUTOS DEVOLVIDOS AO JUÍZO SINGULAR, PARA DESIGNAÇÃO DE AIJ PARA COLHEITA DE DEPOIMENTO PESSOAL. ULTRAPASSADA A QUESTÃO DA NULIDADE, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA.
A PROVA TRAZIDA PELA PARTE AUTORA REFERENTE AOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO CONVERGE PARA A PROCEDÊNCIA DE SUAS ALEGAÇÕES. DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL E DA REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA PARTE DEMANDADA, HAJA VISTA OS INDÍCIOS DE CONTRAFAÇÃO IDENTIFICADOS PELO SENTENCIANTE E MINUDENCIADOS PELA SENTENÇA RECORRIDA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM COM A ANÁLISE DESTE JULGADOR. PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO QUE CONSUBSTANCIA A MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS, EIS QUE A SITUAÇÃO PODERIA TER SIDO RESOLVIDA AINDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.

NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)